Tribunal: TJPA
Processo: 0013645-11.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013645-11.2019.8.14.0051

APELANTE: DARLAN ANDRADE DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente na época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante da reincidência pode ser compensada com a atenuante da confissão espontânea; (ii) estabelecer se a confissão pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal, afastando a incidência da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a agravante da reincidência deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea.

4. A Súmula 231 do STJ veda a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante, entendimento reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (STF, RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2009) e pelo STJ em recurso repetitivo (STJ, REsp nº 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

5. O método trifásico de dosimetria previsto no art. 68 do Código Penal impõe limites ao julgador, que deve respeitar os patamares mínimo e máximo previstos em lei. A fixação de pena abaixo do mínimo legal por força de atenuante violaria o princípio da legalidade, a separação de poderes e a segurança jurídica (STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

6. É desproporcional a fixação da pena de multa em patamar superior ao mínimo legal quando, na primeira e na segunda fases da dosimetria da pena privativa de liberdade, o juízo sentenciante adota o mínimo cominado abstratamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, com adequação oficiosa da pena pecuniária.

Tese de julgamento:
“1. A reincidência compensa-se integralmente com a atenuante da confissão espontânea. 2. A incidência de atenuante não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do STJ. 3. O método trifásico de dosimetria da pena (art. 68 do CP) impõe limites ao julgador, sendo vedada a fixação de penas fora dos marcos legais sob pena de violação ao princípio da legalidade e à separação de poderes.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; CP, art. 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1947845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22.06.2022; STF, RE nº 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009; STJ, REsp nº 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, com adequação oficiosa da pena pecuniária, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Darlan Andrade de Oliveira apela de sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 22448573).

O apelante pugna pela preponderância da atenuante de confissão espontânea e a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, requerendo o afastamento da Súmula 231 do STJ (ID 22448594).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 22448601), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25535658).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante sustenta que é preponderante a atenuante de confissão espontânea, pugnando pelo seu reconhecimento e fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, com o afastamento da Súmula 231 do STJ.

Sem embargo, verifica-se que o Juízo
a quo
, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base em 4 anos de reclusão e 20 dias-multa. Em seguida, na segunda fase, manteve a pena intermediária no mesmo patamar de 4 anos e 20 dias-multa, em razão da compensação entre a agravante de reincidência e atenuante de confissão espontânea.

Nesse contexto, o magistrado sentenciante não se afastou do precedente obrigatório, no sentido de que “a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão” (STJ,
REsp nº 1947845/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22/06/2022).

Ainda que superada tal premissa, mostra-se
incabível
o pleito recursal de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão da aplicação da atenuante da confissão, com afastamento da
Súmula nº 231 do STJ
.

Destaca-se que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi
reafirmado
na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de
repercussão geral
e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da
Súmula nº 231
, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Não obstante, impõe-se o ajuste da pena pecuniária, porquanto, fixadas a pena-base e a pena intermediária no patamar mínimo legal, revela-se desproporcional a estipulação da reprimenda pecuniária em 20 dias-multa. Assim, reputo adequada sua fixação, nas duas primeiras fases da dosimetria, no
quantum
de 10 dias-multa. Na terceira etapa, todavia, considerada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, a reprimenda pecuniária deve ser majorada na fração de 1/3, resultando definitivamente fixada em 13 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, quantum que se torna definitivo.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, com adequação oficiosa da pena pecuniária, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/09/2025